Tribunal: TJES
Processo: 5010688-70.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010688-70.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WIGLAS DOS SANTOS MORAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5010688-70.2025.8.08.0030

RECORRENTE: WIGLAS DOS SANTOS MORAES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Wiglas dos Santos Moraes contra decisão da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), em concurso com o delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). A defesa pleiteia a despronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, alternativamente a desclassificação do delito para infração diversa por inexistência de animus necandi, bem como o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia; (ii) estabelecer se há elementos que permitam a desclassificação da conduta por ausência de animus necandi; (iii) determinar se as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima podem ser afastadas nesta fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413), não demandando certeza plena, que é objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença.

A materialidade encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência e pelo laudo de exame cadavérico.

Os indícios de autoria se revelam nas declarações do companheiro da vítima, da mãe da vítima, de autoridades policiais e do próprio recorrente, que admitiu ligação com a motivação do crime, consistente em dívida de drogas.

O contexto de intimidação e medo imposto à comunidade, em razão da atuação dos acusados no tráfico de drogas, justifica a escassez de testemunhas oculares e confere validade aos indícios colhidos, em consonância com a jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 2.192.889/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.03.2025).

A desclassificação não se mostra cabível, pois os elementos dos autos revelam
animus necandi
, evidenciado pelas ameaças anteriores, perseguição e execução da vítima por disparos de arma de fogo.

As qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nos autos e não são manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem análise aprofundada do mérito.

O contexto de intimidação e temor social decorrente do tráfico de drogas justifica a ausência de testemunhas oculares, sem comprometer a validade dos indícios.

A desclassificação do crime de homicídio somente é cabível quando demonstrada de forma inequívoca a ausência de
animus necandi
.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo ser, em regra, apreciadas pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 413 e 419.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.192.889/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5010688-70.2025.8.08.0030

RECORRENTE: WIGLAS DOS SANTOS MORAES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
WIGLAS DOS SANTOS MORAES
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (ID 15258616, vol. 001, parte 04, pp. 117/122), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em concurso com o delito descrito no artigo 14, da Lei nº 10.826/03.

Em razões recursais (ID 15258617, pp. 21/34), a defesa pleiteia a despronúncia, sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade. De forma subsidiária, requer a desclassificação do delito para infração diversa, nos termos do artigo 419, do Código de Processo Penal, alegando inexistência de
animus necandi
.

Pugna, ainda, pelo afastamento das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima, por ausência de provas que as sustentem.

Emerge da denúncia que, no dia 1º de março de 2019, por volta das 21h, na Rua José Arquilino, nº 135, Bairro Santa Cruz, em Linhares/ES, os denunciados Wiglas dos Santos Morais e Ronald Dias de Araújo, vulgo “Caveirinha”, previamente ajustados e agindo em unidade de desígnios, concorreram para a morte de Tatiane Diogo Silveira.

No momento dos fatos, a vítima, que havia saído de sua residência para adquirir drogas no bairro, caminhava em via pública quando foi surpreendida pelos denunciados. Sabe-se que a vítima foi perseguida enquanto os denunciados efetuavam disparos, inicialmente, sem êxito, em razão de falha no armamento. Em seguida, a vítima, enquanto buscava abrigo no quintal de uma residência, foi atingida por novos disparos que a acertaram pelas costas, conforme atestado em laudo cadavérico.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Rio Doce, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. Após a ação, os denunciados evadiram-se do local.

Ainda consta que, em data próxima ao crime, o recorrente Wiglas abordou em via pública Ronaldo Adriano Almeida Tavares, companheiro da vítima à época, ameaçando-o de morte e afirmando que também ceifaria a vida de Tatiane.

O motivo do crime, segundo a denúncia, foi torpe, diretamente relacionado a desavenças decorrentes do tráfico de drogas. Tatiane possuía uma dívida de R$ 300,00 (trezentos reais) com “Caveirinha”, oriunda da compra de entorpecentes.

A forma de execução caracterizou ainda o recurso que dificultou a defesa da vítima, que, desarmada e em via pública, foi surpreendida inesperadamente, sem qualquer possibilidade de reação.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o recorrente fora pronunciado nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva,
a
prova da materialidade delitiva
está alicerçada no Boletim de Ocorrência (ID 15258616, vol. 001, parte 01, pp. 08/09) e Laudo de Exame Cadavérico (ID 15258616, vol. 001, parte 02, p. 21).

Com relação aos
indícios de autoria
, constata-se que há elementos indiciários e
provas produzidas em juízo
que dão verossimilhança à tese da acusação.

O companheiro da vítima, Ronaldo Adriano Almeida Tavares, afirmou ter reconhecido fotograficamente Wiglas dos Santos Moraes, apontando-o como autor de agressões contra Tatiane, além de ter ouvido dele próprio a ameaça de que a mataria por dívida de drogas. Declarou, ainda, “
que está com medo que estes indivíduos voltem e lhe matem, e também a família da vítima, desta forma requer proteção
”. Esse trecho demonstra o clima de terror imposto pelo recorrente e por seu comparsa, não apenas contra o depoente, mas também contra toda a família da vítima, a ponto de exigir proteção formal do Estado.

A mãe da vítima, Carmem Fernandes Diogo, reforçou esse contexto ao relatar que Wiglas comparecia em sua residência, acompanhado de “Caveirinha”, ameaçando sua filha. Narrou, também, que moradores indicaram que Wiglas pilotava a motocicleta utilizada no crime. O depoimento mostra que a vítima era alvo de perseguições e intimidações reiteradas, confirmando a motivação ligada à dívida de drogas.

Os delegados André Jaretta Ardison e Fabrício Lucindo Lima explicaram que a dinâmica do homicídio reproduz padrão típico de execuções relacionadas ao tráfico de drogas no Bairro Santa Cruz. Ressaltaram a dificuldade em colher depoimentos de testemunhas presenciais, em razão do medo generalizado da comunidade diante da periculosidade dos acusados. O temor social, nesse cenário, não pode ser ignorado, sob pena de inviabilizar a persecução penal em casos de crimes praticados sob a égide do tráfico.

O próprio recorrente, em interrogatório, admitiu que dias antes do crime cobrara dívida de drogas ao lado do corréu “Caveirinha”. Tal declaração, embora não configure confissão da autoria, aproxima-o do contexto da execução e confirma sua ligação com a motivação apontada pela acusação.

Portanto, há um conjunto harmônico de indícios, oriundos de familiares, companheiro da vítima, autoridades policiais e do próprio acusado, que apontam a participação de Wiglas dos Santos Moraes na empreitada criminosa.

Ainda que a defesa sustente que os depoimentos seriam indiretos ou baseados em informações de terceiros, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que, em crimes de homicídio vinculados ao tráfico, a intimidação exercida pelos acusados sobre a comunidade pode justificar a ausência de testemunhas oculares sem comprometer a validade dos indícios:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA EXCLUSIVA DE TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". TESTEMUNHOS AFIRMANDO QUE A COMUNIDADE POSSUI PAVOR DO DENUNCIADO. CRIME ENVOLVENDO CONFLITO COM O TRÁFICO DE DROGAS. DISTINGUISHING. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INEXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 5. Portanto, embora a jurisprudência desta Corte Superior considere insuficiente o testemunho indireto para fundamentar a condenação pelo Tribunal do Júri, excepcionalmente, o presente caso, devido à sua especificidade, merece um distinguishing. Extrai-se dos autos que a comunidade teme os recorrentes, visto que eles estão envolvidos com o tráfico de drogas, com atuação habitual na região, razão pela qual as pessoas que presenciaram o crime não se dispuseram a testemunhar perante as autoridades policiais e judiciais. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp n. 2.192.889/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Nesse contexto, embora a regra seja a insuficiência do testemunho indireto para fundamentar decisões, o presente caso justifica a aplicação de um
distinguishing
. O temor generalizado imposto pelo recorrente e por seu comparsa, associados ao tráfico de drogas, explica a escassez de testemunhos oculares diretos e não retira a força dos indícios reunidos, os quais convergem para a autoria.

Assim, não há espaço para a despronúncia.

No que se refere à desclassificação, esta somente pode ser acolhida quando demonstrada de forma inequívoca a ausência de
animus necandi
, o que não ocorre. Pelo contrário, as ameaças reiteradas, a agressão anterior, a perseguição constante e a execução por disparos de arma de fogo revelam a intenção de matar, devendo eventual dúvida ser submetida ao Conselho de Sentença.

As qualificadoras igualmente merecem subsistir. O motivo torpe encontra-se caracterizado pela cobrança de dívida de drogas, circunstância abjeta e socialmente reprovável. O recurso que dificultou a defesa da vítima resulta da ação surpresa em via pública, sem que ela tivesse meios de reação. Como consolidado na jurisprudência, somente qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser afastadas nesta fase, devendo, de regra, ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)